Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-63.2020.8.11.0022
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-63.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINALDO DA SILVA TAVARES - CPF: 667.004.691-04 (APELADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM DANOS MORAIS –RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA –FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR QUE OBSERVA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO. 1. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII). 2. É lícita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa. 3. A negativação indevida do nome do consumidor, e a suspensão do fornecimento de energia em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral “
in re ipsa
” e, ainda que não fosse o caso, são aspectos suficientes à configuração do dano moral indenizável. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado de acordo com as circunstâncias do caso, mirando o escopo da compensação material da dor moral sofrida, bem como o da eficácia pedagógica/preventiva, embora sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6o, VI e VII, do CDC; e do art. 5o, V e X, da CRFB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000134-63.2020.8.11.0022 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Pedra Preta/MT, que nos autos da ação de
“Inexistência de Débito Cumulado com Danos Morais”
(Número Único 1000134-63.2020.8.11.0022), ajuizada por REGINALDO DA SILVA TAVARES contra a apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para declarar “
inexistente o débito impugnado na inicial referente a cobrança do TOI n.o 702853, no valor de R$ 4.233,97 (quatro mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos) e para CONDENAR o requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. a indenizar o autor REGINALDO DA SILVA TAVARES no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento dano (Súmula 54 do STJ), e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento”,

porque, segundo o magistrado, o procedimento adotado pela Energisa é unilateral, porque o autor não foi notificado da data da realização da perícia, e, além disso, a Energisa afirmou, na carta enviada ao cliente, que calculou o valor por meio do critério previsto no inciso V do artigo 130 da Resolução no 414/2010-ANEEL, qual seja, o da média de consumo dos três ciclos posteriores, quando na verdade, consta do demonstrativo de cálculo que foi utilizado o registro de consumo dos 36 meses anteriores a constatação da irregularidade
.
A sentença condenou a Concessionária/ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.

84499574
).

A apelante afirma que, no dia 11.03.2019, foi realizada uma inspeção de rotina na UC de no 1764242-2, que constatou que o sistema de medição do local havia sido adulterado, e impedido de registrar a totalidade da energia consumida, pois estava
“com furo na base, além do 1o elemento inoperante”.

Ao constatar a irregularidade,

foi expedido o

Termo de Ocorrência e Inspeção no 702853,

devidamente assinado por Sirlene Borges da Silva, e também foi removido o equipamento defeituoso, para a realização de perícia junto ao órgão delegado do Inmetro, que confirmou a adulteração.

Alega que o procedimento adotado respeitou todas as regras da Resolução no 414/2010, não havendo qualquer ilegalidade, ou unilateralidade, até porque, embora o autor não tenha participado da perícia, “
o laudo de verificação foi efetivado por órgão público que age em nome do interesse público
” e, conta com presunção de veracidade, de modo que, tendo sido constatado que o equipamento não estava registrando a integralidade da energia consumida no local, é legitima a cobrança do débito não registrado, não havendo falar em dano moral indenizável, principalmente em um valor tão alto.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que a sentença seja totalmente reformada, ou, na pior das hipóteses, o valor indenizatório seja reduzido (cf. Id. n. 84499576).

O autor apresentou contrarrazões, dando combate às razões recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. Id. n. 84499580).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor diz que seu nome foi indevidamente negativado, e tese a sua energia cortada, em razão do não pagamento de débito R$ 4.233,97, oriundo de procedimento unilateral de recuperação de consumo de energia elétrica em sua residência (UC no 6/1764242 - cf. Id. n. 84499534).

A ré ENERGISA objetou dizendo que
os procedimentos por ela adotados quando da constatação da irregularidade e faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que submetidos às disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL (cf. Id. n.

84499564).

A r. sentença julgou o pedido inicial parcialmente procedente,
declarando a inexistência do débito referente à f
atura em discussão, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 5.000,00.

O mérito da lide cinge à apreciação quanto à regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor, que ensejou a emissão da fatura eventual ora questionada.

Os arts. 166,
caput,
e 167, ambos da Resolução no 414/2010, quanto à responsabilidade do consumidor, dispõem o seguinte:

“Art. 166. É de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.

(...)

Art. 167. O consumidor é responsável:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

O art. 77 da mesma Resolução diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/ré ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência do autor, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Não há dúvida de que não se pode exigir do consumidor que esteja presente e acompanhe todos os passos do procedimento instaurado à apuração de eventual irregularidade constatada no medidor de consumo instalado em sua residência, contudo,
o usuário deve ser previamente cientificado de todas as diligências e procedimentos
que serão adotados pela Concessionária de energia elétrica, para que lhe seja possível exercer, se quiser, o contraditório e os recursos da ampla defesa; a participação pessoal em todos as etapas do procedimento é faculdade do usuário, porém, a prévia cientificação do consumidor é obrigação indeclinável da Concessionária.

No caso, a apelante reconhece que não foi devidamente assegurado ao consumidor o direito de requerer e acompanhar a realização da prova técnica pericial, o que lhe é resguardado pelo §7o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que prevê que cumpre à Concessionária “
comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência
, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
” (§7o do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL).

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129 da Resolução no 414/2010 viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano a emitir as “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outro precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo/procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação posterior do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Frente à ausência de prova de regularidade do procedimento que gerou as faturas questionadas, compete, então, o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e de inexistência do débito, como também da falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesadas as circunstâncias do caso, o dever de indenizar.

A caracterização de dano moral indenizável em casos semelhantes aos destes autos não está adstrito à ocorrência de indevida interrupção do fornecimento de energia ou apontamento negativo em nome do consumidor – ainda que sejam motivações à mensuração da extensão do dano – devendo também alcançar a hipótese em que a demanda judicial nasce em decorrência de ineficaz e insensível atendimento administrativo da consumidora, como se viu nesta lide, em que, mesmo procurando a solução extrajudicial, nada se obteve em concreto da Concessionária; além do mais, não se pode subtrair da apreciação da matéria o aspecto relacionado à própria natureza do serviço e, consequentemente, da cobrança de dívida dele derivada, sobretudo no que tange aos métodos coercitivos de cobrança, afinal, quando defrontado com a exigência de pagamento de fatura de serviço essencial, a angústia, frustação e o abalo emocional são muito superior em comparação à exigência de uma dívida ordinária, o que, combinado com os lançamentos arbitrários e atendimento insuficiente e insatisfatório, verdadeiramente transbordou o simples aborrecimento, caracterizando dano extrapatrimonial. E neste caso específico, além de todo esse aborrecimento, houve também a negativação do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, justamente pela ausência de pagamento da fatura questionada (cf. Id. no 84499545 - pág. 2), o que corrobora a conclusão de ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (sete mil reais) é justa e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente vistos em hipóteses semelhantes.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, e
,
em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021